Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023446-37.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 84334466) interposto por TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 83692990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.
2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.
3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
4 - Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.
.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1023446-37.2020.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 30/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade então oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.
A recorrente alega violação aos artigos 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980 e 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não existiu nos autos esforço mínimo para se proceder à localização dos executados antes da realização da citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 84795496) e isento de preparo (id. 84943494).
Sem contrarrazões (id. 91704964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Aplicabilidade do Tema 102 do STJ
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação aos artigos 239, 256 e 280, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Da análise dos autos observa-se que a 1a (primeira) tentativa de citação do agravante foi por meio de carta de citação com aviso de recebimento (AR), devolvido pelo correio sem cumprimento por ausência de numeração da residência (pag. 10 - id.n. 66377485).
Ato contínuo, o exequente postulou a citação do devedor/agravante por meio do Oficial de Justiça, o que foi deferido; contudo, fora certificado pelo serventuário da Justiça que o recorrente não foi localizado no endereço informado no mandado (pág.33 – id.n. 66377485).
Diante disso, o exequente requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.26- id.n. 66377485).
Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:
Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.
II - (...)
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
IV – (...)
Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (id.n. 66377485).
A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer o agravante.
Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:
Súmula 414/STJ – “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.” (g.n.) (id. 82770968)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas as demais possibilidades de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça